Tribunal: TJPA
Processo: 0008463-10.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008463-10.2020.8.14.0051

APELANTE: CLEBER CAMPOS DE CAMPOS, ODAIR JOSE PEREIRA PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº: 0008463-10.2020.8.14.0051

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: SANTANRÉM/PA

APELANTE: ODAIR JOSE PEREIRA PINTO

APELANTE: CLEBER PEREIRA DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

_______________________________________________________

Ementa
:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06). MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28). INVIABILIDADE. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA INCOMPATÍVEIS COM O CONSUMO PRÓPRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE (
ANIMUS ASSOCIATIVO
). MERA COAUTORIA QUE NÃO CONFIGURA O TIPO AUTÔNOMO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput) e associação para o tráfico (art. 35, caput), ambos da Lei nº 11.343/2006, às penas de 8 anos de reclusão e 1.700 dias-multa.

2.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para a conduta de uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) verificar se as provas dos autos são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a viabilidade de desclassificação do delito para consumo pessoal; e (iii) aferir a presença dos requisitos de estabilidade e permanência para a configuração do crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Tráfico de Drogas: A materialidade e a autoria do delito de tráfico estão devidamente comprovadas pelo auto de apreensão (60 papelotes de cocaína), laudo toxicológico e, principalmente, pelos depoimentos coesos e firmes dos policiais militares que realizaram o flagrante. Tais elementos, somados à quantidade e forma de acondicionamento da droga, são suficientes para afastar a tese de insuficiência probatória e o pleito de desclassificação.

5. Associação para o Tráfico
:
A absolvição, de ofício, quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas é medida que se impõe. A condenação por associação exige prova inequívoca do
animus associativo
, ou seja, um vínculo de caráter estável e permanente para a prática do tráfico. A mera coautoria ou o concurso eventual de agentes, como demonstrado nos autos, não é suficiente para configurar o tipo penal autônomo, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido. De ofício, absolvidos os recorrentes do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com o consequente redimensionamento das penas.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 35; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 890.710/RJ; STJ - AgRg no HC 854.113/SP; TJPA - Apel

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CLEBER PEREIRA DA SILVA
e
ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
(tráfico de drogas), e no art. 35,
caput
(associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material (art. 69 do CP). A pena definitiva para cada um dos réus foi fixada em
8 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
1.700 (mil e setecentos) dias-multa
(ID 16025656).

A denúncia narra que, no dia 08 de setembro de 2020, por volta das 15h50min, em via pública no Bairro Prainha, em Santarém/PA, os apelantes foram avistados por policiais militares em atitude suspeita. Na ocasião, Cleber teria repassado a Odair um pacote contendo 60 (sessenta) papelotes de cocaína, com peso total de 42,5g, que foram apreendidos após Odair tentar dispensá-los ao notar a aproximação da viatura (ID 16025633).

Em suas razões recursais (ID 16025722), a defesa de
CLEBER PEREIRA DA SILVA
pugna por sua absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Sustenta, em síntese, a insuficiência de provas de autoria, argumentando que o entorpecente foi encontrado em via pública, local conhecido como ponto de venda de drogas, e que o corréu Odair negou em seu depoimento que Cleber lhe tivesse repassado o material.

Quanto ao apelante
ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO
, a defesa requer, primeiramente, a absolvição do crime de tráfico por insuficiência de provas, alegando que ele é apenas usuário de drogas e que as circunstâncias não evidenciam a prática de mercancia. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas (posse para consumo pessoal).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença condenatória (ID 160257250.

Nesta instância superior, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 16678659).

É o relatório. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2 – DO MÉRITO.

2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (TRÁFICO DE DROGAS).

A denúncia narra que, em 08 de setembro de 2020, os apelantes foram flagrados em atitude suspeita, tendo Cleber Pereira da Silva repassado a Odair José Pereira Pinto um pacote contendo 60 papelotes de cocaína (42,5g), destinados à comercialização.

A defesa busca a absolvição dos apelantes, sustentando que as provas produzidas são frágeis para embasar um decreto condenatório. A tese, contudo, não encontra amparo nos autos.

A materialidade do crime está inequivocamente demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 16025629) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 16025629), que atestou a natureza ilícita da substância apreendida (cocaína).

A autoria, por sua vez, é extraída de um conjunto probatório sólido e convergente. Os depoimentos judiciais dos policiais militares
ARON CARLOS FERREIRA DA SILVA
e
RUI JOSÉ DIAS DA SILVA
foram claros e detalhados ao descrever a dinâmica do flagrante: a vigilância de indivíduos já conhecidos no meio policial, a visualização do exato momento em que um réu (Cleber) repassa o entorpecente ao outro (Odair) e a subsequente abordagem que culminou na apreensão da droga.

É fundamental ressaltar que o crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo ou de ação múltipla. Isso significa que sua consumação não exige a efetiva venda do entorpecente, bastando a prática de qualquer um dos 18 verbos nucleares descritos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como "guardar", "ter em depósito" ou "trazer consigo", desde que com a finalidade de comercialização. No caso, as circunstâncias do flagrante, aliadas à forma de acondicionamento da droga, evidenciam o dolo de traficar.

A credibilidade dos testemunhos policiais, quando harmônicos com os demais elementos de prova e colhidos sob o crivo do contraditório, é amplamente reconhecida pela jurisprudência como fundamento idôneo para a condenação, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME – recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime. II -
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
III - Portanto, o depoimento prestado por agentes de segurança do Estado, não pode ser desconsiderado ou desacreditado unicamente por conta de sua condição funcional, porquanto revestido de evidente eficácia probatória. Assim, as declarações dos policiais têm o mesmo valor dos testemunhos em geral, visto que se mostram isentos de suspeição e harmônicos com os demais elementos de prova dos autos, de modo que são hábeis a embasar um decreto condenatório.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001341-86.2016.8.14.0082 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/05/2022) – despacho.

Ademais, o apelante Odair Pinto, embora negando o tráfico, confessou a posse da droga. O conjunto probatório é, portanto, robusto e suficiente para manter a condenação pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório.

2.2 - DO PLEITO ALTERNATIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28).

O pedido de desclassificação para uso pessoal, formulado pela defesa de Odair Pinto, também não merece prosperar.

O art. 28, § 2º, da Lei de Drogas estabelece que o juiz deve considerar a natureza e a
quantidade da substância
, o local e as
condições da ação
para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal. No caso, a apreensão de
60 papelotes de cocaína
, já embalados individualmente e prontos para a comercialização, é uma circunstância que denota claramente a finalidade de tráfico, e não de mero uso.

A condição de usuário, ainda que existente, não exclui a possibilidade de o agente também praticar o tráfico, figura conhecida como "usuário-traficante".

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - (...) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11 .343/06 – INVIABILIDADE – EVIDENCIAS SEGURAS DA MERCANCIA. ADEMAIS NADA IMPEDE QUE USUÁRIO EXERÇA O COMERCIO PARA FINANCIAR O VÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)
a circunstância de o acusado ser dependente de drogas, por si só, não exclui sua responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que o usuário ou viciado seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício;

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08050408420248140401, Relatora: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 14/04/2025, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

As provas dos autos são, portanto, contundentes em apontar para a traficância, o que impede a desclassificação
.

2.3 - DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO.

Apesar de não ter sido objeto do apelo, analiso, de ofício, a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e entendo que ela não pode subsistir.

A sentença condenatória fundamentou a associação no fato de os réus terem sido "presos em outra oportunidade, nas mesmas condições" e por "já haviam sido vistos anteriormente na mesma circunstância". Tal fundamentação é insuficiente e contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Para a configuração do crime autônomo de associação para o tráfico, é imprescindível a demonstração de um vínculo associativo
estável e permanente
(
animus associativo
), com uma estrutura minimamente organizada para a prática reiterada do tráfico. A mera coautoria, o concurso eventual de agentes ou encontros esporádicos não são suficientes para caracterizar o delito.
A menção a outros processos ou a encontros anteriores, sem a descrição de um elo subjetivo concreto e duradouro para a prática conjunta e reiterada do comércio ilícito, não supre a exigência do tipo penal.

É o consagrado entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA A CONDENAÇÃO. MERA DEMONSTRAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 3. Já no que tange ao crime de associação para o tráfico, não obstante a Corte de origem tenha concluído haver prova do conluio,
os fundamentos utilizados são idôneos apenas ao reconhecimento do concurso de agentes, mas não de associação para o tráfico, uma vez que as provas elencadas não indicam organização, estabilidade e permanência, com divisão de tarefas, voltadas para a traficância, sendo imperiosa a absolvição por insuficiência de provas.

(AgRg no HC n. 854.113/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) – destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.

A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

2.

No caso, as instâncias ordinárias, em nenhum momento, fizeram referência ao vínculo associativo estável e permanente porventura existente entre o paciente, a corré e os demais elementos; na verdade, as instâncias de origem,
entenderam devida a condenação pela associação tão somente pelo fato de eles haverem sido presos traficando juntos com razoável quantidade de drogas.
(AgRg no HC n. 890.710/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.) – destaquei.

No presente caso, as provas demonstram apenas um ato isolado de tráfico em coautoria, não havendo qualquer elemento que indique um ajuste prévio, duradouro e estável entre os apelantes para a prática reiterada do comércio de drogas.

Dessa forma, impõe-se a
absolvição dos réus Cleber Pereira da Silva e Odair José Pereira Pinto quanto à imputação do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006,
por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

3 – DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

Com a absolvição do crime de associação para o tráfico, resta apenas a condenação pelo delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A sentença fixou a pena-base para este crime em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, patamar que se mostra razoável e proporcional, não havendo reparos a fazer.

Na ausência de outras fases da dosimetria, torno esta pena definitiva.

Assim, a pena final para cada um dos apelantes fica estabelecida em
5 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

04 – DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Contudo,
DE OFÍCIO
,
ABSOLVO
os apelantes
CLEBER PEREIRA DA SILVA
e
ODAIR JOSÉ PEREIRA PINTO
da imputação relativa ao crime de
associação para o tráfico
(art. 35 da Lei nº 11.343/2006), com base no art. 386, VII, do CPP, e, por consequência, redimensiono a pena final de cada um para
5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025